Tribunal: TCU
Processo: 005.270/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 579/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, conforme os pareceres da SecexPrevidência (peças 05/07), em: a) conhecer da presente denúncia, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada por apresentar situação de baixo risco, nos termos do art. 106, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar a chancela de sigilo do processo, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 005.270/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Ibicoara/BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar os fatos denunciados, relativos ao recebimento indevido de Bolsa Família por duas servidoras municipais em 2017, ao Ministério da Cidadania e à Controladoria Geral da União, para a adoção das providências de sua alçada, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e §6o, da Resolução TCU 259/2014, encaminhando cópia da peça 04 (denúncia tarjada) e das peças 05/07; 1.6.2. informar ao Ministério da Cidadania e ao denunciante sobre a prolação deste acórdão.